Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722106-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANE GOMES ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ernane Gomes Alves contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 234955192 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., processo n. 0719930-17.2025.8.07.0001, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor, nos seguintes termos: Atribua-se sigilo aos ids. 233050947 e 233050946. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, ou seja, aqueles que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). A referida norma se harmoniza com a Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." (Destaque acrescido). A partir da análise da declaração de imposto de renda acostada (ids. 233050947 e 233050946), consigno que o autor não é hipossuficiente, de maneira que o pagamento das custas, atinentes a este feito, não possui o condão de gerar considerável impacto financeiro. Portanto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial para: a) recolher as custas iniciais; b) apresentar procuração legível, tendo em vista que aquela apresentada sob o id. 233049086 não atende tal condição; c) esclarecer a conexão destes autos com os de no 0702102-08.2025.8.07.0001, que tramitaram na 9a Vara Cível de Brasília, e os de no 0708777-14.2017.8.07.0018, que tramitaram na 7a Vara da Fazenda Pública do DF; d) informar a natureza do empréstimo contratado. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte ré formulou pedido de gratuidade de justiça na contestação cumulado com reconvenção. Contudo, deixou de apresentar todos os documentos necessários solicitados no despacho anterior (ID 221137414), imprescindíveis para a comprovação da hipossuficiência econômica. Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo réu uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Intime-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção, sob pena de seu não recebimento. Publique-se. Intime-se. Em razões recursais (Id 72493574), o agravante afirma não possuir condições financeiras de arcar com as custas judiciais, pois se encontra em situação de superendividamento. Assinala bastar a simples afirmação de hipossuficiência da parte para concessão do benefício, em razão da presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC. Faz menção aos princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral. Assevera receber rendimentos líquidos no montante de R$ 6.446,53, tendo, ainda, descontados em sua conta corrente o valor de R$ 2.141,85, de modo que só lhe restam R$ 4.304,68 mensais para sobreviver. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Por estas razões REQUER: a) O conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, visto que acatados todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedido o efeito suspensivo ativo à decisão atacada (nos termos do artigo 1.019, I – CPC), a fim de se conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita; c) A citação do Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil; d) Que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a R. Decisão, concedendo em definitivo, a Justiça Gratuita ao Agravante e prosseguimento do processo. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Destaco que o agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a demanda proposta no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte recorrente é assistida por advogado particular (Id 238247742 do processo de referência), sequer tendo apresentado declaração de hipossuficiência nos autos. Requerida a gratuidade na peça exordial, o magistrada a quo indeferiu a benesse ao argumento de que “a partir da análise da declaração de imposto de renda acostada (ids. 233050947 e 233050946), consigno que o autor não é hipossuficiente, de maneira que o pagamento das custas, atinentes a este feito, não possui o condão de gerar considerável impacto financeiro”. A declaração de imposto de renda (Id 72493585 deste agravo de instrumento) aponta para o recebimento de rendimentos tributáveis anuais no importe de R$ 170.090,74, o que, de fato, afasta a conclusão de ser o recorrente pessoa economicamente hipossuficiente. Bem se vê que o autor não comprovou eficazmente sua hipossuficiência, uma vez que os documentos juntados em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagarem as custas processuais. Ora, considerando não haver atuação pro bono do advogado particular que assiste o recorrente (Id 238247742 do processo de referência) e levando em conta que a remuneração por ele auferida não denota a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não vejo como deferir-lhe o benefício pleiteado. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, intimando a parte agravante a recolher o preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 7. Ausente o recolhimento do preparo, o agravo de instrumento é deserto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.” (...) (Acórdão 1967107, 0747677-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora